Tribunal: TJPA
Processo: 0011623-52.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011623-52.2018.8.14.0006

RECORRENTE: FRANK JOEL PINHEIRO DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que pronunciou o acusado Frank Joel Pinheiro de Brito, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Jefferson Nascimento de Oliveira, após discussão em evento social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, capazes de justificar a manutenção da decisão de pronúncia, bem como se seria possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade devidamente comprovada por laudo pericial que atestou ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.
4. Indícios suficientes de autoria demonstrados por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão do próprio acusado.
5. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade, não exigindo certeza quanto à autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do réu.
6. Ausência de elementos inequívocos que permitam, nesta fase, a desclassificação da conduta para lesão corporal, uma vez que o conjunto probatório sugere a presença de dolo na conduta imputada ao acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. Estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mantém-se a decisão de pronúncia nos termos do artigo 413 do CPP. 2. A desclassificação do delito, nesta fase processual, é incabível quando não há prova inequívoca da ausência de dolo, competindo ao Tribunal do Júri a análise da intenção do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
FRANK JOAEL PINHEIRO DE BRITO
, por meio de Advogado constituído, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia (ID 25345749) que no dia 01 de setembro de 2018, o ora denunciado praticou o crime de homicídio na forma tentada, após se desentender com a vítima Jefferson Nascimento de Oliveira e chegarem a vias de fato, quando sacou uma arma e desferiu diversos disparos, sendo que dois deles atingiram a vítima.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou Frank Joel Pinheiro de Brito, ante a prática delitiva do crime de homicídio tentado, tipificado nos artigos 121, §2°, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal (ID 25345819).

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais (ID 25345821) pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de provas ou desclassificação do crime para lesão corporal, devendo o feito ser encaminhado para o juiz competente.

O representante do Ministério Público em contrarrazões (ID 25345830), pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal, para que seja mantida a decisão de pronúncia contra o recorrente Frank Joel Pinheiro de Brito.

A Procuradoria de Justiça (ID 26359215) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, devendo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo °. 2018.01.012065-TRA (ID 25345751), constando: “uma escoriação, formato linear, medindo 4cm de comprimento, localizada em terço médio de braço esquerdo. Duas feridas atípicas saturadas: uma localizada em face plantar, medindo 3cm de comprimento, saturada em dois pontos com fios de nylon; a segunda, localizada em face dorsal, medindo 7cm de comprimento, saturada em 7 pontos com fios de nylon.”.

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja trechos de depoimentos extraídos do Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2635921)

A vítima Jefferson Nascimento de Oliveira, em juízo, afirmou: “(...) ao chegar na residência onde ocorria uma comemoração de aniversário, foi inicialmente bem recebido pelo acusado. No entanto, após alguns momentos, o acusado começou a ofendê-lo com palavras. A vítima afirma que, após a discussão, ambos se envolveram em uma briga física e, após o incidente, ele decidiu ir embora. Contudo, retornou logo depois para tentar resolver o conflito com o acusado através de uma luta corporal e, nesse momento, o acusado, junto com outro homem, subiu em uma moto e perseguiu-o com a intenção de matá-lo (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 25345819 - Pág. 5). Em juízo, a testemunha Elaine Cristina dos Santos Sousa, em juízo, afirmou: “(...) que ouviu de sua casa a voz da vítima discutindo por alguém, bem como viu a vítima passar correndo em frente à sua casa e, logo após isso, viu passar também duas pessoas em uma moto, sendo uma delas o acusado, que estava na garupa da moto e armado, acompanhado do condutor da moto, a quem não soube identificar. Informou que ouviu diversos disparos e, após todo o ocorrido, viu a vítima ferida, relatando que se recorda da vítima ter sido atingida no pé (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 25345819 - Pág. 6). A testemunha Fabrício Augusto Oliveira Andrade, Delegado da Polícia Civil, em juízo, afirmou: “(...) que o acusado efetuou disparos contra a vítima por conta de uma discussão em uma casa próxima ao bar e a vítima foi perseguida pelo acusado na garupa de uma moto e, nesse momento, os disparos foram efetuados em via pública (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 25345819 - Pág. 6).

Em sede de interrogatório, o réu FRANK JOEL PINHEIRO DE BRITO confessou a autoria dos disparos, afirmando: “(...) que, no dia e hora dos fatos, comemorava o seu aniversário e acabou por discutir com a vítima, que portava uma arma. Asseverou que, durante a discussão, o acusado tomou a arma para si e para se defender efetuou disparos contra a vítima (...)” (depoimento transcrito da sentença à Id nº 25345819 - Pág. 5).”

Pelo exposto, observa-se que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, ou seja, prova da materialidade do crime, bem como apenas os indícios suficientes de autoria, tornando inviável o acolhimento referente a impronúncia do apelante.

A decisão que submete o réu ao Tribunal do Júri é um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri, órgão constitucionalmente competente, a análise aprofundada e definitiva sobre a culpabilidade do réu. Nesse sentido, nessa fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

De igual forma, não existe como desclassificar o delito para lesão corporal, por entender que não há prova inequívoca da ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente, considerando como os fatos se desenvolveram, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do réu.

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Direito processual penal. Agravo em recurso especial. Pronúncia.

Homicídio qualificado tentado. Legítima defesa. Desclassificação.

Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado.

2. O recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, (por três vezes - três vítimas), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

3. O Tribunal a quo confirmou a sentença de pronúncia, entendendo haver indícios de materialidade e autoria dos delitos, com base em provas documentais e testemunhais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do recorrente deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito direto, de legítima defesa, e de ausência de dolo homicida.

5. Discute-se, também, se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi.

III. Razões de decidir

6. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes, com base em laudos de exame de corpo de delito indireto e outros meios probatórios idôneos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na ausência de exame de corpo de delito direto, desde que outros meios probatórios idôneos estejam presentes.

8. A tese de legítima defesa não é inconteste, pois há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

9. Não há prova inequívoca da ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente, considerando, notadamente, os diversos golpes de faca desferidos contra regiões vitais das vítimas, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do réu.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2. A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 3. A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414; CPP, art. 158; CP, art. 25; Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.956/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 16/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.037.421/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022; STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 13/2/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/2/2023.

(AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/06/2025